Tribunal: STF
Processo: Rcl 61821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo 0142915-38.2018.8.21.7000), que teria usurpado a competência desta CORTE ao contrariar o decidido no MS 29.637 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    “1. Trata-se de decisão proferida nos autos do no MS Nº 70077777035 – Nº CNJ: 0142915-38.2018.8.21.7000 (integrada pelo julgamento dos EDs 70079882882 – Nº CNJ 0353500-68.2018.8.21.7000 e após juízo negativo de retratação , também complementada pelo julgamento dos Eds 70085470664 – CNJ 0060619-51.2021.8.21.7000 e Eds 70085729689 - CNJ 0000068-37.2023.8.21.7000), afirmativos de que a Resolução/CNJ nº 80/2009 seria insuficiente para o reconhecimento da vacância das delegações não precedidas de regular concurso público, por ela própria determinada (entre estas a da serventia extrajudicial sob responsabilidade parte adversa do então delegatário), bem assim que o Ato nº 05/2013-P do E. TJRS não seria mero ato de cumprimento da citada Resolução/CNJ, atribuindo-lhe caráter autônomo e daí sustentando a legitimidade passiva da autoridade estadual apontada como coatora, e consequentemente a insuficiência da Resolução/CNJ para a caracterização daqueles até então delegatários como interinos, submetidos ao teto remuneratório constitucional



    […]



    4. A notária, beneficiária da decisão ora reclamada apresentou impugnação junto ao Conselho Nacional de Justiça, que foi julgada improcedente, conforme publicação da relação geral de vacância contendo a serventia em questão. Diante disso, considerando a manutenção do Ofício do qual era titular no rol das serventias em reversão, a parte beneficiária da decisão ora reclamada impetrou mandado de segurança neste Supremo Tribunal Federal, autuado sob o nº 29.637/DF processo eletrônico desse E. STF, (invocado nas informações prestadas pela autoridade coatora no feito de origem – fls. 234/272 do MS, cópia inclusa destas), obtendo inicialmente liminar favorável. Sobreveio, no entanto, decisão monocrática fulminando o pleito, da lavra do saudoso Ministro Teori Zavaski, em 27.10.2015, o que motivou a interposição de agravo regimental, que teve provimento negado pela E. 2ª Turma, em 15.12.2015, seguido de interposição de Embargos Declaratórios, rejeitados em 08.03.2016, operando-se o trânsito em julgado daquele mandamus em 20.04.2016, onde expressamente assentado que a então delegatária, desde a publicação da Resolução/CNJ nº 80/2009 (ato positivo daquele Conselho que desfez as remoções irregularmente realizadas em dissonância com o princípio do concurso público posto na CF/88), era interina, dada a invalidade da sua remoção, bem como se submetia ao teto remuneratório, nos exatos termos do ato coator, que entendeu ser aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, caso da delegatária.



    5. Com o trânsito em julgado do MS 29.637, a Presidência do TJRS veio a dar cumprimento à decisão, intimando a delegatária para se submeter ao teto constitucional, bem como recolher as diferenças devidas, no Ato nº 05/2013-P. Inconformada, e apontando o ato como arbitrário, delegatária ingressou com NOVO mandado de segurança, agora junto ao TJRS, que de forma surpreendente, na decisão agora reclamada, ingressa novamente no exame da natureza jurídica da decisão exarada pelo CNJ, para assentar que não seria ela – a Resolução do CNJ – suficiente, afirmando, em franca usurpação de competência das funções constitucionalmente reservadas ao E. STF (aliás já exercidas no caso concreto, quando do julgamento do referido MS 29.637 e ao próprio CNJ (esvaziando por completo os efeitos concretos de sua Resolução) que seria necessário NOVO/OUTRO/MAIS UM/DIFERENTE ATO da Presidência do Tribunal local para o reconhecimento da interinidade do então delegatário – COMO VISTO, JÁ ATACADA no MS antes mencionado e RECONHECIDA por esse STF!



    6. Ao contrário da conclusão do r. acórdão reclamado, a consolidação do entendimento do Supremo Tribunal Federal está em sentido diametralmente oposto, o que se observa, inclusive, em precedente desta Corte Suprema analisando a própria situação da parte adversa (idêntica, aliás, a de inúmeros outros notários do Estado do RS atingidos pela Resolução/CNJ nº 80/2009 e que impetraram semelhantes MS). [...]



    15. É firme, portanto, o entendimento do STF no sentido da interpretação da suficiência da Resolução/CNJ nº 80/2009 para a declaração de vacância das serventias extrajudiciais e invalidação do ato de remoção por permuta não precedido de regular concurso público, do caráter de mero cumprimento deste ato do CNJ pela Presidência do Tribunal local (reconhecendo, portanto, sua ilegitimidade passiva), bem como que a remuneração dos interinos em cartórios de registros públicos submete-se ao teto do funcionalismo, sob pena de violação da Constituição.



    16. Neste contexto, o acórdão reclamado (ante a interpretação e afastamento da Resolução/CNJ nº 80/2009 feita pela Corte local, ao fixar a INSUFICIÊNCIA daquele ato e a suposta autonomia do ato da Presidência do Tribunal de Justiça (Ato nº 05/2013-P) para o RECONHECIMENTO DA VACÂNCIA DA DELEGAÇÃO EXERCIDA PELO ENTÃO DELEGATÁRIO, e assim do caráter de INTERINIDADE com o qual era exercida a delegação e a inafastável submissão ao TETO CONSTITUCIONAL) deve ser cassado, visto que viola a competência do Supremo Tribunal Federal para fixar o alcance das decisões exaradas pelo CNJ e julgar as ações contra seus atos propostas, tendo em conta o que dispõe a regra do art. 102, I, ‘r’, da CF/88 (que inclusive já foi definitivamente interpretada no precedente vinculante da ADI nº 4.412/DF). ”



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência do pedido da presente reclamação constitucional, nos termos dos arts. 102, I, ‘l’, da CF/88, 988, I, do CPC e 156 do RISTF, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. TJRS nos autos do no MS Nº 70077777035 – Nº CNJ: 0142915-38.2018.8.21.7000 (integrada pelo julgamento dos EDs 70079882882 – Nº CNJ 0353500- 68.2018.8.21.7000 e após juízo negativo de retratação, também complementada pelo julgamento dos Eds 70085470664 – CNJ 0060619-51.2021.8.21.7000 e Eds 70085729689 – CNJ 0000068-37.2023.8.21.7000, como forma de preservar a competência do E. STF (art. 102, I, ‘r’, da CF/88), determinando seja declinada a competência ao Pretório Excelso”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE no MS 29.637 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, j. 15/12/2015, DJe de 15/2/2016).



    O Mandado de Segurança 29.637 foi impetrado pela parte beneficiária, autora também do Mandado de Segurança em que proferida a decisão aqui reclamada. Buscou-se, com a impetração, a desconstituição de decisão proferida pelo CNJ no Pedido de Providência 0000384-41.2010.2.00.0000, em que constou lista provisória de vacância de cartórios em situação irregular, inclusive a serventia ocupada pela Impetrante, por ter participado de indevido procedimento de remoção.



    Denegou-se, na oportunidade, a segurança, reconhecendo a legalidade do ato praticado pelo CNJ, pois (Doc. 41 do MS 29.637):



    “3. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos. […].



    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos. […]



    4. Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88. […]



    A Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se debater a respeito da decadência, nessas hipóteses. […]



    Com efeito, o ato do CNJ que interfere na atuação irregular do Tribunal submetido ao seu controle administrativo não assume o sentido estrito do controle de constitucionalidade, mas significa zelar pela supremacia da Constituição Federal, estando, portanto, em estrita consonância com o preceito do art. 236, § 3º, da Constituição, e com a jurisprudência deste Tribunal. […]



    7. No caso da impetração, os documentos demonstram que a parte impetrante ingressou no cargo de Oficial dos Registros Públicos de Ciríaco/RS, por meio de concurso público (em 1986 – doc. 8). Em 1995, foi removida à titularidade do Registro de Imóveis do Município de Sarandi/RS (Boletim 7.151/1995 – doc. 8). Esse último ato foi considerado ilegitimo pelo CNJ, por ausência de concurso público. 



    A remoção foi materializada com amparo em legislação estadual, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do Estado – Lei 7.356/1980: […]



    Essa norma, que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual, em relação a tal atividade, não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988. Nesse sentido, de minha relatoria: MS 29.290 AgR, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 29.101 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.186 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.093 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.128 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.146 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.130 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; e MS 29.129 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015. 



    8. Quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na linha da orientação, nitidamente majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu ponto de vista pessoal em outro sentido, deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto. Precedentes: MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014. 



    9. Em suma, não se tem presente a alegada ilegitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça nem a existência do direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante.” 



    A decisão acima foi confirmada pela 2ª Turma em julgamento assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI  9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO  PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. As normas estaduais  editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas. 



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem.



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. 



    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    O processo transitou em julgado em 20/4/2016.



    No presente caso, na origem, foi impetrado novo Mandado de Segurança, desta feita contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que determinou a aplicação do teto remuneratório do serviço público à presente parte beneficiária, ordenando o depósito, aos cofres do Tribunal de Justiça, do valor excedente ao teto constitucional aplicável, considerando-se a reversão da serventia ao Estado. A autoridade reclamada concedeu a segurança em julgamento assim ementado (Doc. 59, fl. 71): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 005/2013. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TETO REMUNERATÓRIO. ATO DE REMOÇÃO EM DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA E FORMAL DESCONSTITUIÇÃO. TEMA 779. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO.



    O impetrante é delegatário de serviço notarial que assumiu através de concurso público regular e, posteriormente, participou de procedimento de remoção considerado irregular.



    Este Órgão Especial firmou entendimento pela necessidade de a Administração Pública extirpar o ato administrativo viciado antes de se tomar qualquer atitude acerca da situação funcional do impetrante e sua eventual submissão ao teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da CF/88).



    No julgamento do RE 808.202/RS (Tema 779), em sede de repercussão geral, o STF sedimentou que, diferentemente do que ocorre com os titulares das serventias extrajudiciais, aos substitutos/interinos designados para o exercício de função delegada, será aplicado o teto remuneratório. 



    A decisão do STF impõe o teto remuneratório aos substitutos/interinos. Já a decisão deste Tribunal impõe a necessidade de desconstituição do ato de remoção viciado, através de prévio procedimento administrativo, para que seja transmutado o status de titular para o de interino e, assim, viabilizar eventual submissão ao teto constitucional.



    Desnecessidade de retratação, em decorrência do contexto apresentado: i) existem diferenças fundamentais entre a questão tratada neste Mandado de Segurança e a abrangida pelo paradigma do Tema 779, e ii) o acórdão deste Tribunal não é incompatível com o entendimento do STF.



    MANTIVERAM A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. POR MAIORIA.”



    A controvérsia destes autos reside em saber, portanto, se a concessão da segurança, fundamentada no argumento de que há “a necessidade de a Administração extirpar o ato de remoção antes de se tomar qualquer atitude acerca da submissão dos ganhos do impetrante ao teto remuneratório constitucional” (Doc. 59, fl. 77), teria violado o que decidido no precedente paradigma.



    Afirmo, desde logo, que a reclamante possui razão, motivo pelo qual a decisão reclamada merece ser cassada. 



    A questão referente à remoção, interinidade e necessidade de submissão ao teto constitucional por parte da beneficiária já foi expressamente considerada quando do julgamento do MS 29.637, o qual transitou em julgado em 20/4/2016. 



    Na oportunidade, deixou-se clara a manifesta inconstitucionalidade da remoção realizada, pois não submetida à regra do concurso público, a qual sequer se submeteria ao prazo decadencial para sua desconstituição. No mais, a limitação quanto aos emolumentos recebidos no percentual máximo de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal fundamentou-se no art. 37, XI, da CF/88, assentando, pois, a condição de interino da impetrante, dada a inconstitucionalidade da remoção não precedida de concurso. Por esse motivo, a então impetrante não atuaria como delegatária de serviço notarial e de registro, diante do não preenchimento dos requisitos para ingresso por remoção naquela serventia, mas sim como interino, atuando por força de designação provisória pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Nessa linha de consideração, aduzir, como fez-se na decisão aqui reclamada, que o status de titular da parte beneficiária somente será desconstituído após a manifestação formal da Administração no sentido de invalidar a remoção, se mostra desarrazoado, dada a eficácia natural das decisões administrativas questionadas e, como dito, confirmadas por esta CORTE quando da apreciação de mandado de segurança individual. 



    Esta CORTE confirmou, no paradigma de controle aqui apontado, a decisão proferida pelo CNJ, na qual se considerou inconstitucional a situação da parte beneficiária, diante da remoção ocorrida sem observância das normas constitucionais, ainda que ingressante originariamente por concurso regular, nos termos vigentes à época, respeitando-se, na oportunidade, o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, não há a necessidade de qualquer manifestação formal da Administração nesse sentido para que se possa executar as determinações proferidas pelo CNJ, que, não sendo cassadas em ação mandamental, são dotadas do requisito da autoexecutoriedade. 



    É impensável imaginar que a decisão proferida pelo CNJ, e confirmada por esta CORTE em sede mandamental, transitada em julgado, possa ficar condicionada à prática de ato administrativo para que só então passe a emanar seus efeitos, mantendo-se no ordenamento jurídico situações já declaradas manifestamente inconstitucionais. Neste sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA  RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PARADIGMA DE CONTROLE DE CUNHO SUBJETIVO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.  DELEGAÇÃO  DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS. SITUAÇÃO FÁTICA ANALISADA E DECLARADA ILÍCITA PELO CNJ, RATIFICADA POSTERIORMENTE POR ESTA CORTE. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL RESPONSÁVEL PELA SERVENTIA PARA QUE O INDEVIDAMENTE REMOVIDO SE SUJEITE AO TETO CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. Somente é exigido o esgotamento da instância ordinária antes da utilização da via reclamatória para os casos em que se alega violação a paradigma proferido em Repercussão Geral, conforme art. 988, § 5º, II, do CPC. 3. A específica situação da parte recorrente foi analisada no MS 29.676 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015), oportunidade em que se confirmou a irregularidade na remoção ocorrida sem concurso público, conforme exigência constitucional. 4. Encontra-se em desconformidade com o precedente paradigma citado a decisão reclamada, a qual afirmou que ausente até o presente momento, ato administrativo prévio e formal desconstituindo a remoção da impetrante, ocorrida ainda nos idos de 1991 e, tampouco, alterando sua designação como Titular do Serviço Notarial e Registral de Muçum, Comarca de Encantado, para a interinidade, condição a qual, a submeteria à limitação remuneratória. 5. Decisões proferidas por esta CORTE, transitadas em julgado, não ficam condicionadas à prática de ato administrativo para que só então passem a emanar seus efeitos. 6. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 51.573 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 21/03/2022, DJe 25/03/2022)



    Portanto, é medida que se impõe o reconhecimento da violação ao precedente específico desta CORTE envolvendo a parte beneficiária.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 992, in fine, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA (Processo principal 0142915-38.2018.8.21.7000).



    Registre-se que eventual interposição de Agravo Interno por quem tenha interesse jurídico atingido pela presente decisão, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, poderá ocasionar a aplicação de multa, caso o recurso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente